Tribunal: TJSP
Processo: 1009288-17.2021.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
do: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Admissibilidade. Suplicante que não nega ter contraído a dívida. Todavia, extinta a pretensão, o credor não pode demandar, judicial ou extrajudicialmente, por débito prescrito. A prescrição do crédito impede o exercício da pretensão de cobrança, pelas vias processuais ou extrajudiciais. Aplica-se a prescrição quinquenal, prevista no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Ausente prova da suspensão ou interrupção do prazo prescricional, forçoso declarar a inexigibilidade da dívida. Sentença reformada. Recurso provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1009288-17.2021.8.26.0196; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/12/2021

Data de publicação:

13/12/2021

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Admissibilidade. Suplicante que não nega ter contraído a dívida. Todavia, extinta a pretensão, o credor não pode demandar, judicial ou

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Admissibilidade. Suplicante que não nega ter contraído a dívida. Todavia, extinta a pretensão, o credor não pode demandar, judicial ou extrajudicialmente, por débito prescrito. A prescrição do crédito impede o exercício da pretensão de cobrança, pelas vias processuais ou extrajudiciais. Aplica-se a prescrição quinquenal, prevista no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Ausente prova da suspensão ou interrupção do prazo prescricional, forçoso declarar a inexigibilidade da dívida. Sentença reformada. Recurso provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.